Tribunal: TJMT
Processo: 0019123-19.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019123-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), CLODOALDO LACERDA BELCHIOR - CPF: 483.570.651-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO EM MARÇO DE 2015 – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RESP. 1.061.530/RS – JUROS PACTUADOS NÃO ULTRAPASSAM AO TRIPLO DA TAXA DE MERCADO ALEGADA COMO PRATICADA À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS– NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-O apelante alega que a taxa de mercado aplicada pelo Bacen para o contrato à época seria de 1,85% ao mês, sendo assim, usando o critério estabelecido pelo Resp 1.061,530/RS, deveriam os juros remuneratórios ultrapassar a casa dos 5,55% ao mês (triplo) para serem considerados abusivos, o que não é o caso uma vez que a taxa de juros mensal contratada ficou na casa dos 2,97% ao mês, não havendo portanto em que se falar em abusividade no caso concreto.

- Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLODOALDO LACERDA BELCHIOR, contra a sentença de ID:19860576, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 0019123-19.2016.8.11.0041, movida em seu desfavor por BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, I do NCPC c/c Decreto Lei nº 911/69, determinando que em caso de inadimplência incidir tão somente o INPC como índice de correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês ou fração e multa moratória de 2%. Declarou consolidado nas mãos do autor apelado o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar foi convertida em definitiva, facultando-lhe a venda, aplicando a parte final do art.2º do Decreto Lei supra citado, com prestação de contas em vinte dias após a venda do bem. Condenou ainda o apelante vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Em suas razoes de ID:19860581 alega : (i) que a presente ação trata-se de busca e apreensão proposta contra o apelante, em razão do inadimplemento da obrigação assumida na cédula de credito bancária de nº 390853687; (ii) que conforme o laudo emitido pela contadora da instituição, constatou-se a abusividade dos juros remuneratórios dispostos no contrato (2.97% ao mês), cujo percentual é 60% maior que a taxa media divulgada pelo BACEN para o mesmo período (1,85% ao mês), sendo assim necessária a readequação para evitar maiores prejuízos para parte recorrente, ou seja, a minoração do quantum devido, matéria esta exposta em contestação; (iii) que o juízo a quo entendeu que o juros remuneratórios cobrados na avença não são abusivos e consequentemente, não acolheu o pedido de repetição de indébito, entendendo somente pela abusividade na cobrança dos encargos moratórios, e entretanto condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, do ajuizamento da ação; (iv) que o percentual 60% maior vai de encontro ao disposto nos artigos 39, V e 51, IV do CDC, não podendo o fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo tal clausula ser declarada nula de pleno direito; (v) que o STJ no julgamento do RESP 1.061.530/RS, entendeu que há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato destoar com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para o mês da celebração do contrato e mesma espécie de crédito, cuja consequência é a limitação; (vi) que o STJ não consolidou um valor fixo para aferição da abusividade, mas sim um critério mais amplo a depender da analise do caso concreto, devendo o juiz da causa no exame das particularidade e peculiaridades do caso concreto, analisar a existência ou não de abusividade; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para reformar a sentença readequando o percentual dos juros remuneratórios avençados na cédula de credito bancária nº 390853687 para o percentual de 1,85% ao mês conforme a taxa média divulgada pelo BACEN para o mesmo contrato e no mesmo período, e por conseguinte determinar a compensação dos valores pagos a maior, cujo credito deverá ser deduzido do total da dívida, nos termos do artigo 368 do CC sob, pena de enriquecimento sem causa; e com o provimento do recurso requer-se também que o apelado arque integralmente com as custas processuais ou na forma pro rata (50% pra cada parte); e no tocante aos honorários advocatícios cada parte deverá arcar com os honorários do patrono da parte adversa.

Contrarrazões de ID:19860585, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020